Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702132-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RICARDO AUGUSTO DE CASTRO CORDEIRO D E C I S Ã O À vista da petição do inventariante (ID 16376343), concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para realizar a quitação dos débitos fiscais possivelmente incidentes na hipótese, que eventualmente ainda estejam abertos junto à Fazenda Pública, apresentando os correspondentes comprovantes de pagamento. A parte deverá entrar em contato com a Fazenda Pública para as providência cabíveis, em especial, quanto ao ITCMD. Feito, ouça-se a Fazenda Pública, acerca do pagamento dos supostos débitos, se for o caso, requerendo a desistência do apelo (ID 16376338). Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator